Tribunal: TJSP
Processo: 0014918-86.2010.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Embargos à execução – Cálculo homologado que, na evolução da renda mensal, aplica os índices integrais do IRSM de janeiro e de fevereiro/1994 (1,4025 e 1,3967), efetuando a conversão em URV pelo fator de 637,64 – Cabimento desses índices na atualização dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-benefício – Arts. 21, § 1o, da Lei no 8.880/94 e 1o da Lei no

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Embargos à execução – Cálculo homologado que, na evolução da renda mensal, aplica os índices integrais do IRSM de janeiro e de fevereiro/1994 (1,4025 e 1,3967), efetuando a conversão em URV pelo fator de 637,64 – Cabimento desses índices na atualização dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-benefício – Arts. 21, § 1o, da Lei no 8.880/94 e 1o da Lei no 10.999/04 – Recurso autárquico desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785389
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014918-86.2010.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSUÉ ORTEGA RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0014918-86.2010.8.26.0348 -Voto no 35.734c
2
VOTO No: 35.734c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0014918-86.2010.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. THIAGO ELIAS MASSAD
APELANTE: INSS
APELADO: JOSUÉ ORTEGA RUIZ
ACIDENTÁRIA
Embargos à execução
Cálculo
homologado que, na evolução da renda mensal, aplica
os índices integrais do IRSM de janeiro e de
fevereiro/1994 (1,4025 e 1,3967), efetuando a conversão
em URV pelo fator de 637,64
Cabimento desses
índices na atualização dos salários-de-contribuição para
a apuração do salário-de-benefício Arts. 21, § 1o, da
Lei no 8.880/94 e 1o da Lei no 10.999/04
Recurso
autárquico desprovido.
A r. sentença de fls. 109/110, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedentes embargos à execução que é movida por Josué Ortega
Ruiz contra o INSS.
Apela a autarquia, pretendendo a reforma da decisão.
Inicialmente, no tocante ao porte de remessa e de retorno, observa que o
recolhimento poderá ser efetuado a final, nos termos do art. 27 do CPC/1973. No
mais, sustenta que a contadoria judicial utilizou indevidamente o IRSM na
apuração do valor do benefício, sem que tenha havido determinação nesse
sentido no título executivo judicial. Aduz, ainda, que as informações contidas nos
sistemas informatizados do INSS gozam de presunção de veracidade. Tece
considerações a respeito da matéria, mencionando jurisprudência que reputa
respaldar sua posição.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária não
apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0014918-86.2010.8.26.0348 -Voto no 35.734c
3
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserto o recurso
da autarquia, nos termos do acórdão proferido às fls. 126/127, decisão que veio a
ser confirmada pelo aresto de fls. 160/162.
Ocorre que, em sede de recurso especial, o E. Superior
Tribunal de Justiça, por decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, deu
provimento ao recurso especial para afastar a deserção, determinando o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para a apreciação do recurso interposto pelo
INSS (fls. 194/195).
É o relatório.
Ante a determinação do E. Superior Tribunal de Justiça, este
Tribunal procede ao exame do apelo autárquico.
Trata-se de ação acidentária em que o INSS foi condenado
ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da data
da citação (11/03/1996 fls. 68), conforme sentença e acórdãos trazidos por
cópia às fls.17/20, 33/37 e 41/42.
Apresentado o cálculo de liquidação pelo autor no valor de
R$ 287.466,22 (atualizado para 30/04/2010 fls. 45/49), a autarquia ofereceu
embargos, alegando excesso de execução (fls. 02/05 e 51/53).
Remetidos os autos para conferência, a contadoria judicial
apontou ser devido o montante de R$ 276.771,14 (atualizado para 04/2010 fls.
88/94), conforme os parâmetros determinados nas decisões de fls. 76 e 86
(aplicação do IRSM não repassado e da Lei no 11.960/09 quanto aos juros
moratórios).
O embargante impugnou os referidos cálculos, indicando
como correto o valor de R$ 268.425,61 (atualizado para 04/2010 fls. 100/105).
O juízo “a quo” julgou parcialmente procedentes os
embargos, determinando o prosseguimento da execução pelo valor apurado pela
contadoria judicial (R$ 276.771,14) (fls. 109/110).
A r. decisão recorrida merece ser mantida.
O benefício foi concedido a partir de 11/03/1996, com base
na Lei no 8.213/91 e com data posterior a 01/03/1994, de modo que a aplicação
dos IRSMs relativos a janeiro/1994 e fevereiro/1994 na composição dos salários-
de-contribuição constitui inequívoco direito do segurado, ante o disposto nos arts.
21, “caput” e § 1o, da Lei no 8.880/94 e 1o da Lei no 10.999/04.
Somente após essa operação é que se procede à conversão
em URV pelo fator 637,64.
Tal é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Na atualização do salário de contribuição para fins de
cálculos da renda mensal inicial do benefício, deve-se levar em consideração o
IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) antes da conversão em URV, tomando-se
esta pelo valor de Cr$ 637,64 de 28 de fevereiro de 1994 (§ 5o do art. 20 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0014918-86.2010.8.26.0348 -Voto no 35.734c
4
8.880/94). Recurso conhecido e provido” (REsp 385.623/SP, 5a Turma, rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca, j. em 19/03/2002, DJ de 06/05/2002).
“Se a espécie versa sobre correção monetária de salários de
contribuição, para fins de apuração de renda mensal inicial, deve ser aplicado o
IRSM integral do mês de fevereiro, da ordem de 39,67%, antes da conversão em
URV (art. 21, §1o, da Lei no 8.880/94)” (REsp 331.673/SP, 6a Turma, rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. em 07/02/2002, DJ de 04/03/2002).
Diante disso, está correto o cálculo apresentado pela
contadoria judicial (fls. 88/94), elaborado em consonância com os parâmetros
definidos nas decisões de fls. 76 e 86 e devidamente atualizados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
autárquico.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital